Tribunal: TJES
Processo: 0000293-25.2025.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Financiamento ou Custeio de Produção ou Tráfico de Drogas
Data de julgamento: 2025-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000293-25.2025.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FELIPE BARRETO DE ASSIS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0000293-25.2025.8.08.0024

APELANTE: FELIPE BARRETO DE ASSIS

Advogados do(a) APELANTE: JAMILSON MONTEIRO SANTOS - ES20056-A, LUIZ GUILHERME ALVARENGA SANTANA - ES40155

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/06. PRELIMINAR DE NULIDADE POR INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO: REJEITADA. PRELIMINAR DE CONTRADIÇÃO NOS DEPOIMENTOS POLICIAIS: REJEITADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVA TESTEMUNHAL DE POLICIAIS. VALOR PROBANTE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REINCIDÊNCIA. AFASTAMENTO. DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTO POR FELIPE BARRETO DE ASSIS CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Criminal interposto por FELIPE BARRETO DE ASSIS em face da sentença por meio da qual fora condenado pela prática do crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06, à pena de 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, em regime fechado. A denúncia relata que o apelante tinha em depósito 01 (uma) porção grande de “maconha” e R$ 5.300,00 (cinco mil e trezentos reais) em espécie, com destinação à comercialização, apreendidos durante cumprimento de mandado de busca e apreensão e prisão temporária em sua residência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 5 questões em discussão: (i) definir se a sentença padece de nulidade por insuficiência de fundamentação; (ii) estabelecer se há nulidade processual pela contradição nos depoimentos dos policiais entre a fase inquisitorial e a judicial; (iii) determinar se a prova é suficiente para a condenação por tráfico ou se impõe a absolvição ou a desclassificação para posse para consumo pessoal, prevista no art. 28, da Lei 11.343/06; (iv) aferir se o apelante preenche os requisitos para o reconhecimento da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, prevista no parágrafo 4º, do art. 33, da Lei 11.343/06; e (v) redimensionar a pena imposta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de nulidade por insuficiência de fundamentação não prospera, pois a sentença atacada, ao promover a condenação pelo crime de tráfico, apresentou fundamentação idônea, cumprindo a exigência constitucional prevista no inciso IX, do art. 93, da Constituição Federal, não se tratando o eventual acerto ou desacerto da conclusão em vício processual.

A preliminar de nulidade por contradição nos depoimentos policiais não prospera, pois a alegada divergência não implica nulidade, sendo elemento inerente ao debate probatório a ser sopesado pelo Juízo no momento da valoração da prova, conforme o princípio do livre convencimento motivado ou da persuasão racional, previsto no
caput,
do art. 155, do Código de Processo Penal.

A materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas restaram sobejamente comprovadas, pois a prova testemunhal, firme e coesa, dos Policiais Civis, somada ao auto de apreensão de 46,4g de maconha e à expressiva quantia de R$ 5.300,00 (cinco mil e trezentos reais) em espécie e em notas miúdas, indicam a destinação mercantil da substância entorpecente.

A condição de agente do Estado não retira a confiabilidade do depoimento prestado pelos policiais, sendo seu valor probante igual ao de qualquer outra testemunha, conforme entendimento solidificado pelo Supremo Tribunal Federal, revestindo-se de inquestionável eficácia probatória quando prestado em Juízo e corroborado pelos demais elementos dos autos.

A desclassificação do crime de tráfico para posse para consumo pessoal é inviável, pois a forma de acondicionamento da droga (em formato de tablete, envolta em papel transparente) somada à expressiva quantia em espécie afasta a tese de posse para uso exclusivo, indicando de forma clara que os entorpecentes destinavam-se à comercialização, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça.

O apelante é reincidente, o que obsta a incidência da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, que exige o cumprimento cumulativo dos requisitos previstos no parágrafo 4º, do art. 33, da Lei 11.343/06, notadamente que o agente seja primário e tenha bons antecedentes.

Na primeira fase da dosimetria, impõe-se o afastamento da negativação do balizador da personalidade, porquanto condenações anteriores podem ser consideradas apenas a título de maus antecedentes, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, remanescendo desvalorados os vetoriais dos antecedentes e das circunstâncias do crime.

O regime inicial FECHADO deve ser mantido, nos termos da alínea “a” do parágrafo 2º, do art. 33, do Código Penal, em razão da reincidência, e incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, em função da pena final e da reincidência, conforme os artigos 44 e 77, ambos do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O princípio constitucional da motivação exige que as decisões judiciais apresentem fundamentos fáticos e jurídicos suficientes para sustentar o convencimento, não impondo o exame exaustivo e pormenorizado de todas as teses defensivas.

O sistema processual penal brasileiro adota o princípio do livre convencimento motivado, cabendo ao julgador valorar a prova, e a alegada divergência entre as declarações em sede policial e em Juízo deve ser examinada no mérito do recurso, não implicando nulidade processual.

O depoimento testemunhal de servidores policiais, quando prestado em Juízo sob o crivo do contraditório, é dotado de fé pública e presunção de veracidade, sendo meio de prova idôneo para fundamentar a condenação, mormente quando coerente e em harmonia com os demais elementos dos autos.

Para determinar a destinação da droga, o juiz deve atender à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente, sendo a desclassificação inviável quando a forma de acondicionamento e o volume de dinheiro indicam destinação mercantil.

A reincidência do agente afasta a aplicação da causa de diminuição de pena do parágrafo 4º, do art. 33, da Lei 11.343/06, que exige o cumprimento cumulativo de seus requisitos.

Dispositivos relevantes citados
: art. 93, IX, da Constituição Federal. art. 155,
caput
, art. 61, I, art. 33, parágrafo 2º, alínea “a”, art. 44, e art. 77, todos do Código Penal. art. 5º, XLVI, da Constituição Federal. art. 33,
caput
e parágrafo 4º, art. 28, e art. 42, todos da Lei 11.343/06.

Jurisprudência relevante citada
: STF - HC no 73.518-5/SP. AgRg no HC 649.425/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 15/04/2021. REsp 1.361.484/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/6/2014, DJe 13/6/2014. AgRg no HC n. 951.194/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 26/3/2025, DJEN de 8/4/2025. AgRg no AREsp n. 2.511.805/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/2/2024, DJe de 1/3/2024. AgRg no HC 679.717/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 16/11/2021. AgRg no AREsp n. 2.839.288/PB, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 19/8/2025, DJEN de 26/8/2025. AgRg no HC n. 870.917/ES, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 20/8/2025, DJEN de 25/8/2025. STJ. 3ª Seção. EREsp 1.826.799-RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Rel. Acd. Min. Antonio Saldanha Palheiro, julgado em 08/09/2021, DJe 08/10/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0000293-25.2025.8.08.0024

APELANTE: FELIPE BARRETO DE ASSIS

Advogados do(a) APELANTE: JAMILSON MONTEIRO SANTOS - ES20056-A, LUIZ GUILHERME ALVARENGA SANTANA - ES40155

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

DA PRELIMINAR DE NULIDADE POR INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

Alega a Defesa nulidade por violação ao devido processo legal e ao princípio da motivação das decisões judiciais, ante a insuficiência de fundamentação concreta e individualizada.

Ao que verifico, a preliminar não prospera.

Como cediço, o princípio constitucional da motivação, previsto no art. 93, IX, da Constituição Federal, exige que as decisões judiciais apresentem fundamentos fáticos e jurídicos suficientes para sustentar o convencimento. No entanto, não se impõe o exame exaustivo e pormenorizado de todas as teses defensivas ou a adoção de uma estrutura argumentativa específica.

Na hipótese em testilha, a sentença objurgada (ID 16002957), ao promover a condenação pelo crime de tráfico (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06), apresentou fundamentação idônea, cumprindo a exigência constitucional.

Nesse quadrante, insta salientar que a decisão atacada expõe os motivos do convencimento, baseados nas provas e na lei. O eventual acerto ou desacerto da conclusão representa mérito da apelação, não vício processual capaz de gerar a nulidade pleiteada.

Assim sendo, há que se reconhecer que a sentença se encontra concretamente motivada.

Por tais razões, rechaço a prefacial ora aventada.

É como voto.

DA PRELIMINAR DE CONTRADIÇÃO NOS DEPOIMENTOS POLICIAIS

Suscita a Defesa nulidade pela existência de contradição nos depoimentos dos policiais, afirmando divergências relevantes entre a fase inquisitorial e a fase judicial.

Ora, a alegada divergência entre as declarações prestadas em sede policial e em Juízo não implica nulidade processual.

Nesse panorama, impende salientar que o sistema processual penal brasileiro adota o princípio do livre convencimento motivado ou da persuasão racional, cabendo ao julgador valorar a prova (art. 155, caput, do Código de Processo Penal).

Os depoimentos colhidos na fase inquisitorial possuem natureza meramente informativa, enquanto aqueles prestados em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, detêm maior peso probatório. A divergência constitui, na verdade, elemento inerente ao debate probatório, devendo ser sopesada pelo Juízo no momento da formação do convencimento.

Conforme orientação pacífica dos Tribunais Superiores, é válida a condenação lastreada em depoimentos policiais prestados em Juízo, desde que estejam corroborados por outros elementos de prova.

Desta feita, eventuais inconsistências nos depoimentos devem ser examinadas no mérito do recurso, como parte da análise da força probatória do conjunto dos autos, e não como causa de nulidade processual.

Ante o exposto, rechaço a prefacial ora ventilada.

É como voto.

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
FELIPE BARRETO DE ASSIS
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Criminal de Vitória/ES (ID 16002957), por meio da qual fora condenado pela prática do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, a ser cumprida, inicialmente, em regime fechado.

Emerge da Denúncia (ID 16002915) que, no dia 06 de fevereiro de 2025, por volta das 07h40m, na Rua Waldyr Meireles, nº 214, Bairro Consolação, Vitória/ES, o denunciado Felipe Barreto de Assis tinha em depósito 01 (uma) porção grande de “maconha” e R$ 5.300,00 (cinco mil e trezentos reais) em espécie, substância a qual, pelas circunstâncias da apreensão, denotava ser destinada à comercialização e o dinheiro ser fruto desta venda. Revelam os autos que Policiais Civis lotados na Delegacia Especializada de Homicídio e Proteção à Pessoa se dirigiram ao aludido local, residência do investigando, visando dar cumprimento a mandado de busca e apreensão e prisão temporária expedido em seu desfavor nos autos de nº 5040328- 98.2024.8.08.0048, pela 3ª Vara Criminal de Serra/ES. Os policiais adentraram a residência e deram cumprimento à ordem judicial, logrando êxito em apreender 01 (uma) porção grande de maconha e R$ 5.300,00 (cinco mil e trezentos reais) em espécie. Consta, ainda, que, pelos registros anteriores do denunciado envolvendo o tráfico de entorpecentes, a expressiva quantidade de dinheiro em espécie e a operação que levou ao cumprimento de busca e apreensão em sua residência, as substâncias ilícitas eram destinadas à venda e o dinheiro fruto delas.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A Defesa assevera a ausência de prova da destinação mercantil, pugnando pela absolvição. Subsidiariamente, requer: a) a desclassificação do crime de tráfico de drogas para a conduta de posse para consumo pessoal, prevista no art. 28, da Lei nº 11.343/06; b) o redimensionamento da pena-base para o patamar mínimo legal; c) o reconhecimento da benesse prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06; d) a fixação de regime de pena mais brando; e e) a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito.

Emerge dos autos que a materialidade restou sobejamente comprovada por meio do Boletim Unificado (ID 16002911, pp. 06/10), Auto de Apreensão (ID 16002911, p. 24), Auto de Constatação Provisório de Drogas (ID 16002911, p. 29) e, de forma definitiva, pelo Laudo de Química Forense (ID 16002926), que aponta a apreensão de 46,4g de maconha.

No tocante à
autoria
, na esfera judicial (depoimento transcrito na sentença), o acusado declarou ser usuário de maconha, negando a prática do tráfico. Afirmou que a porção de maconha apreendida destinava-se unicamente ao consumo próprio. Alegou desconhecer a origem do montante de R$ 5.300,00 (cinco mil e trezentos reais) encontrado na residência, sugerindo que o valor poderia ser de terceiros ou oriundo de economia familiar, sem ligação com o comércio de entorpecentes.

Sabatinadas em Juízo (depoimentos transcritos na sentença), as testemunhas Policiais Civis da Delegacia Especializada de Homicídio e Proteção à Pessoa, Felipe Mota Pereira e Michely Magri Martins apresentaram versão coesa, relatando o cumprimento do mandado de busca e apreensão na residência do Apelante. Afirmaram ter encontrado 01 (uma) porção de maconha em um único pedaço, semelhante a um tablete, acondicionado em papel transparente, o que, pela experiência policial, sugere a prática de comércio, dada a facilidade de fracionamento e venda. Além disso, no interior da residência do réu, também foi encontrada expressiva quantia de dinheiro, R$ 5.300,00, em espécie, em notas miúdas, inclusive de R$ 2,00.

Registre-se, portanto, que a prova testemunhal é firme e coesa no sentido de que o acusado detinha a posse direta das substâncias entorpecentes com a finalidade de tráfico.

Digno de nota destacar, nesse quadrante, que a condição de agente do Estado não retira a confiabilidade do depoimento prestado pelos policiais, ao contrário, o valor probante é igual ao de qualquer outra testemunha.

Assim sendo, deve ser conferida credibilidade à palavra dos policiais, por se tratar de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são firmes e sem contradições, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos.

Outro não é o entendimento solidificado pelo Supremo Tribunal Federal, senão vejamos:

“
O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - Especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - Reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal.” (STF - HC no 73.518-5/SP)”

No mesmo diapasão, o posicionamento capitaneado pelo Superior Tribunal de Justiça converge no sentido de que “
o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes”. (AgRg no HC 649.425/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 15/04/2021)

Frente a tal cenário, a alegação defensiva de que a condenação se baseia unicamente na palavra dos policiais não prospera.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que os depoimentos de agentes públicos, quando prestados em juízo sob a garantia do contraditório, são dotados de fé pública e presunção de veracidade, sendo meio de prova idôneo para fundamentar a condenação, mormente quando coerentes e em harmonia com os demais elementos dos autos, como no caso em tela.

É de se pontuar, ainda, que, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
"para a ocorrência do elemento subjetivo do tipo descrito no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, é suficiente a existência do dolo, assim compreendido como a vontade consciente de realizar o ilícito penal, o qual apresenta 18 (dezoito) condutas que podem ser praticadas, isoladas ou conjuntamente" (REsp 1.361.484/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/6/2014, DJe 13/6/2014).

Destarte, estabelecida a premissa de que o apelante era o proprietário da droga apreendida, resta esclarecer se esta seria destinada ao tráfico ou para seu consumo pessoal a fim de subsumir corretamente a sua conduta ao tipo penal pertinente.

Pois bem. No intuito de auxiliar o julgador na tarefa de identificar o mero usuário, o legislador ordinário estabeleceu algumas diretrizes no § 2º, do art. 28, da Lei nº 11.343/06, segundo o qual
“Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá
à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente
”
.

Nesse quadrante, o Supremo Tribunal Federal perfilha o entendimento de que não há incompatibilidade ou incongruência na coexistência entre as figuras de usuário e traficante.

Desta feita, o fato do apelante ser usuário não exclui a possibilidade de que também seja traficante, sendo comum que as figuras do usuário e do traficante se concentrem na mesma pessoa.

No caso concreto, a forma de acondicionamento da droga somada à expressiva quantia em espécie são elementos que afastam a tese de posse para uso exclusivo.

Nesse quadrante, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça perfilha o entendimento de que a
“
A desclassificação do crime de tráfico para uso próprio é inviável quando a quantidade de droga e os depoimentos indicam destinação mercantil. (AgRg no HC n. 951.194/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 26/3/2025, DJEN de 8/4/2025.)

À vista de tais considerações, há que se reconhecer que as circunstâncias em que se deram os fatos indicam, de forma clara, que os entorpecentes destinavam-se à comercialização, inexistindo, portanto, elementos nos autos que permitam acolher a tese de desclassificação para o delito tipificado no art. 28, da Lei nº 11.343/06.

Superada tal aresta, a Defesa postula o reconhecimento do tráfico privilegiado.

À luz de tal contexto, é de se pontuar que, nos termos do posicionamento adotado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, constatada
“a existência de maus antecedentes e/ou de reincidência, afasta-se a aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, que exige que o agente seja primário, tenha bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e não integre organização criminosa” (AgRg no AREsp n. 2.511.805/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/2/2024, DJe de 1/3/2024.)

No caso vertente, o

apelante é reincidente
, o que obsta a incidência da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, que exige o cumprimento cumulativo dos requisitos previstos no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

Ultrapassado tal ponto, a Defesa requer a reforma da dosimetria, a fim de que a pena-base seja fixada no mínimo legal.

Ora, em atenção ao Princípio da Individualização da Pena, insculpido no art. 5º, inciso XLVI, da Carta Magna, a fixação da pena-base deve observar parâmetros proporcionais e razoáveis.

Ademais, é cediço que a dosimetria da reprimenda penal, atividade jurisdicional caracterizada pelo exercício de discricionariedade vinculada, realiza-se dentro das balizas fixadas pelo legislador, sendo o cálculo da pena, portanto, questão afeta ao livre convencimento do juiz (AgRg no HC 679.717/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 16/11/2021).

Na primeira fase do cálculo dosimétrico, em observância ao art. 42, da Lei nº 11.343/06, o Juízo sentenciante
desvalorou os vetoriais d
os antecedentes, personalidade
e
circunstâncias do crime,
havendo fixado a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

O vetorial dos
antecedentes
fora desvalorado de forma escorreita sob o fundamento de que
“
O réu não é primário e possui diversos registros criminais, inclusive por crimes da mesma natureza (tráfico de drogas) e um processo por homicídio qualificado. Constam nos autos os processos nº 0014652-24.2018.8.08.0024, nº 0025531-56.2019.8.08.0024 (em concurso com o artigo 35 da mesma lei) e nº 0015199-84.2021.8.08.0048, todos envolvendo o tráfico de drogas, além do processo nº 5040328-98.2024.8.08.0048 por homicídio qualificado. Tais registros demonstram uma vinculação persistente e habitual com a criminalidade, revelando que a presente condenação não configura um fato isolado em sua vida.”

Por sua vez, a desvaloração do modulador da
personalidade
fora arregimentada no fato de que
“A multiplicidade de envolvimentos criminais, inclusive em crimes de alta gravidade como homicídio e associação para o tráfico, indica uma personalidade voltada para a prática delitiva e o desrespeito às normas sociais e jurídicas. A reiterada prática de condutas ilícitas demonstra um perfil psicológico e moral que merece valoração negativa”
.

Nesse contexto, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça
“
é pacífica no sentido de que condenações anteriores podem ser consideradas na dosimetria da pena inicial apenas a título de maus antecedentes, não sendo admitida sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente.”(AgRg no AREsp n. 2.839.288/PB, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 19/8/2025, DJEN de 26/8/2025.)

Outrossim, “
Quanto ao vetor personalidade, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em precedente qualificado, consubstanciado no julgamento do REsp 1.794.854/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, declarou que a avaliação negativa da referida circunstância judicial deve-se pautar em elementos concretos extraídos dos autos, que indiquem eventual insensibilidade no modo de agir do agente (Tema Repetitivo n. 1.077). A valoração negativa da personalidade não reclama a existência de laudo técnico especializado, podendo ser aferida a partir de elementos probatórios dos autos”, (AgRg no HC n. 870.917/ES, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 20/8/2025, DJEN de 25/8/2025.)

Assim sendo,
impõe-se o afastamento da negativação do
balizador da personalidade.

No que diz respeito às
circunstâncias
do crime
, a desvaloração fora consubstanciada no fato de que “
A droga estava acondicionada em formato de tablete, envolta em papel transparente, facilitando o fracionamento e a venda. Além disso, a expressiva quantia em dinheiro (R$ 5.300,00) em notas miúdas, denota a dinâmica da atividade ilícita.”

Diante disso, é de se pontuar que o acondicionamento típico do tráfico e o volume de dinheiro em notas fracionadas são elementos concretos que agravam a reprovabilidade da conduta. Dessa forma, a valoração negativa da circunstância do crime está devidamente fundamentada em dados concretos que evidenciam o maior desvalor da ação.

É de se pontuar que, não há direito subjetivo do réu à elevação da pena-base em somente 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável, tampouco em 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima do preceito secundário.

Na hipótese em comento, ante a presença de 03 (três) moduladores negativos, observa-se que o Juízo primevo fora bastante benevolente ao exasperar a reprimenda afastada 01 (um) ano do mínimo legal, em uma variação possível de 10 (dez) anos para as balizas previstas para o tipo penal, fixando-a em 06 (seis) anos de reclusão.

Nesse contexto, digno de nota salientar que há precedente no âmbito do c. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “
É imperiosa a redução proporcional da pena-base quando o Tribunal de origem, em recurso exclusivo da defesa, afastar uma circunstância judicial negativa do art. 59 do CP reconhecida na sentença condenatória”. (STJ. 3ª Seção. EREsp 1.826.799-RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Rel. Acd. Min. Antonio Saldanha Palheiro, julgado em 08/09/2021, DJe 08/10/2021).

Assim sendo, afastada a desvaloração do vetorial da personalidade e remanescendo 02 (dois) moduladores, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 570 (quinhentos e setenta) dias-multa.

Na etapa intermediária, ausentes atenuantes a serem aquilatadas.

Presente a agravante da reincidência (art. 61, I, do Código Penal), majoro a pena da fração paradigma de 1/6, fixando a reprimenda em 0
6 (seis) anos, 07(sete) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 665 (seiscentos e sessenta e cinco) dias-multa
, que torno definitiva ante a ausência de causas de aumento e de diminuição a serem abalizadas.

Mantenho o regime
FECHADO
, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “a”, em razão da reincidência.

Ante o não preenchimento dos requisitos objetivos previstos no artigo 44, do Código Penal (pena superior a 4 anos e reincidência) e artigo 77, do Código Penal (pena superior a 2 anos), incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito
,
DOU
-LHE
PARCIAL

PROVIMENTO
para redimensionar a pena imposta ao apelante, que restou fixada em
0
6 (seis) anos, 07(sete) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 665 (seiscentos e sessenta e cinco) dias-multa, em regime fechado, ante a reincidência.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)